Tribunal: TJSP
Processo: 2041466-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – Apresentação de contestação – Não recebimento – Não aplicação do princípio da fungibilidade recursal como embargos à execução – Inexistência de dúvida objetiva e existência de erro grosseiro – Arts. 914 e 915 do CPC – Recurso não provido.